Tribunal: TJDFT
Processo: 0719871-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719871-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDO GOMES DOS ANJOS DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (execução individual de sentença coletiva), acolheu parcialmente a impugnação do executado/agravante apenas para fixar como devido ao exequente o valor equivalente ao total de 6 (seis) dias de abonos não gozados nos anos de 2013 e 2014, rejeitando as alegações de prescrição e de nulidade da execução. O agravante alega, em síntese, que: 1) o prazo prescricional para executar a sentença coletiva é de 5 anos contados do seu trânsito em julgado (no caso, 22/04/2014), conforme tese firmada pelo Col. STJ em recurso repetitivo (REsp 1388000/PR); 2) a execução coletiva da obrigação de fazer estipulada no título exequendo não tem o condão de interferir (suspender ou interromper) no prazo prescricional da execução coletiva da obrigação de pagar (REsp 1340444/RS); 3) o acórdão exequendo estabeleceu uma obrigação de fazer (conceder anualmente 5 abonos aos servidores que laboram em regime de revezamento, desde que atendidas as condições do art. 151 da LC 840/2011), e não uma obrigação de pagar, sendo nula a execução por ausência de título; 4) há excesso de execução, pois o exequente informa como devidos 20 dias de abono, quando, na realidade, são apenas 5 dias por exercício, que a Secretaria de Estado da Criança informa que já foram concedidos. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja declarada a prescrição da pretensão executória, com condenação do exequente em honorários sucumbenciais ou, então, seja extinto o feito originário por ausência de título executivo a amparar o cumprimento de sentença. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que não consta do título judicial a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em pecúnia, in verbis: “(...) DISPOSITIVO Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo do autor, Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do DF – SIND-ATRS/DF, para reconhecer o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo, de usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC 840/2011. Quanto ao benefício retroativo e, no período de 5 (cinco) anos contados da data da propositura da presente demanda, reconheço o mesmo direito desde que, na fase de cumprimento da sentença comprovem que foi formulado o pedido do benefício na via administrativa e que esse pedido foi indeferido ou deferido apenas parcialmente. Visando evitar o perecimento do direito dos servidores representados pelo autor/apelante e reconhecido no presente julgamento, em especial considerando a limitação imposta no §4o do art. 151 da LC 840/2011, concedo, excepcionalmente, que o abono de ponto adquirido no ano de 2012 possa ser usufruído até o final do ano de 2014, em conjunto com o mesmo benefício adquirido no ano de 2013. Inverto o ônus da sucumbência e condeno o Distrito Federal, ao pagamento dos honorários advocatícios ao autor, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (CPC 20 § 4), e a devolver ao mesmo as custas adiantadas por ele (CPC 20, caput c/c 21, par. único), sendo o Distrito Federal isento do pagamento das custas finais (Decreto-lei no 500/69). É como voto.” (Acórdão 776039, 20120111358689APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: MARIA DE FÁTIMA RAFAEL DE AGUIAR RAMOS, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2014, publicado no DJE: 4/4/2014. Pág.: 125) No mesmo sentido: “(...) II. Título judicial que reconhece direito subjetivo ao gozo de abono de ponto traduz obrigação de fazer que não pode lastrear cumprimento de sentença por quantia certa contra a Fazenda Pública. (...)” (Acórdão 1236226, 07059887120198070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de execução indevida. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator